Tribunal: TJMT
Processo: 1023023-43.2021.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023023-43.2021.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[EMANOEL HENRIQUE DE OLIVEIRA - CPF: 081.504.214-08 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ADRIANO APARECIDO SANTOS DOMINGOS (ASSISTENTE), MARIA FERNANDA DE SOUZA ROCHA - CPF: 068.126.321-04 (ASSISTENTE), ANDRÉ LUIZ LOPES DA COSTA (ASSISTENTE), SONIA MARIA MAGALHAES DA SILVA - CPF: 741.387.662-00 (ASSISTENTE), ROSINEIDE INÁCIO DOS SANTOS (ASSISTENTE), I. D. S. - CPF: 090.474.481-70 (ASSISTENTE), MAYRA GOMES SANTOS - CPF: 093.173.361-83 (ASSISTENTE), Cristiane Antônia dos Santos (ASSISTENTE), Walace Augusto dos Santos (ASSISTENTE), Sandra dos Santos (ASSISTENTE), ALBINO FERREIRA DE QUEIROZ (ASSISTENTE), SILVANA OTENIO JÚNIOR (ASSISTENTE), THAIS BRUNA DOS SANTOS CARVALHO - CPF: 058.544.171-54 (TERCEIRO INTERESSADO), GEOVANA LARA GOMES DE QUEIROZ (TERCEIRO INTERESSADO), WANDERSON PEREIRA DOS SANTOS (RECORRENTE), LUCAS BULHAO DE OLIVEIRA - CPF: 062.387.401-67 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARYA HEDUARDA MAGALHÃES MARÇAL (VÍTIMA), TAYNARA INÁCIO DOS SANTOS (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – ART. 121, §2.o, INC. I E IV, C/C ART. 29, POR DUAS VEZES, NA FORMA DO ART. 69, TODOS DO CÓDIGO PENAL – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA –
1.
PRETENDIDA A EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA RELATIVA AO MOTIVO TORPE – IMPOSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO É MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E ENCONTRA RESPALDO NO CONJUNTO PROBATÓRIO DOS AUTOS –

FASE PROCESSUAL QUE CONSISTE EM MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA PARA AFERIR SE A SITUAÇÃO FÁTICA POSSIVELMENTE EVIDENCIADA CONFIGURA OU NÃO O TIPO PENAL DERIVADO –

FATO QUE DEVE SER SUBMETIDO NA ÍNTEGRA AO JUIZ NATURAL DA CAUSA, QUE É O TRIBUNAL DO JÚRI – ART. 5.o, INC. XXXVIII, ALÍNEA
D
, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL –
2.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

O decote de qualificadora na decisão de pronúncia só é possível quando a circunstância for manifestamente improcedente, isto é, sem qualquer arrimo no lastro probatório dos autos, caso contrário, havendo indícios mínimos quanto à sua presença, assim como ocorre
in casu
, o tipo penal derivado deve ser mantido a fim de que seja apreciado pelo órgão constitucional competente, qual seja, o Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, sob pena de usurpar artificiosamente dos senhores jurados o pleno exame dos fatos da causa e de violar o preceito contido no art. 5.o, inc. XXXVIII, alínea
d
, da Constituição Federal.

2.

Recurso em sentido estrito conhecido e desprovido.

RECORRENTES:
EMANOEL HENRIQUE DE OLIVEIRA

WANDERSON PEREIRA DOS SANTOS

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito conjuntamente interposto por
EMANOEL HENRIQUE DE OLIVEIRA
e
WANDERSON PEREIRA DOS SANTOS
contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal/MT nos autos da ação penal (PJe) n.o 1001992-24.2021.8.11.0078, que os
pronunciou
como incursos nas penas do crime tipificado no
art. 121, §2.o, incisos I e IV, c/c art. 29, por duas vezes, na forma do art. 69, todos do Código Penal
, a fim de serem submetidos a julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri, cumprindo salientar que, no mesmo
decisum
, restaram
impronunciados
os corréus
Lucas Bulhão de Oliveira
e
Geovana Lara Gomes de Queiroz
.

Nas razões recursais disponíveis no ID 113604709, os recorrentes pretendem a
exclusão da qualificadora
prevista no art. 121, §2.o,
inciso I
, do Código Penal
, no que refere a ambos os delitos dolosos contra a vida, sob o argumento de que, no curso da instrução criminal, não restaram comprovadas as situações fáticas que, em tese, configurariam o tipo penal derivado pertinente ao motivo torpe, o qual seria, portanto,
manifestamente improcedente

in casu
.

Em contrarrazões vistas no ID 113604726, o Ministério Público rechaça a pretensão defensiva e requer seja negado provimento ao recurso.

Na fase do art. 589 do CPP, o MM. Magistrado
a quo
manteve a r. decisão recorrida, pelos seus próprios fundamentos, conforme se vê no evento de ID 113604727.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 118131457, opinou pelo
desprovimento

do
stricto sensu
.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se em pauta para julgamento e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, nos termos do art. 128, inciso I, da Lei Complementar n.o 80/1994.

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,

CONHEÇO
do
stricto sensu
manejado pela i. defesa.

Verte da denúncia que, madrugada de 27 para 28/04/2019, na Fazenda Tucunaré, situada na zona rural da Comarca de Sapezal/MT, os recorrentes
EMANOEL HENRIQUE DE OLIVEIRA
e
WANDERSON PEREIRA DOS SANTOS
, com identidade de propósitos e unidade de desígnios com os codenunciados
Lucas Bulhão de Oliveira
,
Geovana Lara Gomes de Queiroz
e
Thais Bruna dos Santos Carvalho
, todos imbuídos de
animus necandi
, concorreram para matar as vítimas
Marya Heduarda Magalhães Marçal
e
Taynara Inácio dos Santos
, ambas com 16 (dezesseis) anos de idade à época dos fatos.

Ressai da exordial acusatória que o recorrente
EMANOEL HENRIQUE DE OLIVEIRA
e os corréus
Lucas
,
Geovana
e
Thais
dissimularam o intento homicida ao convidarem as vítimas até o local do crime, a pretexto de juntos consumirem substâncias entorpecentes e, assim, levaram-nas até a propriedade rural discriminada alhures, onde o ora insurgente
EMANOEL HENRIQUE
efetuou disparo de arma de fogo contra o rosto da vítima
Marya
Heduarda
, causando-lhe a morte, e, em seguida, diante da tentativa de fuga da ofendida
Taynara Inácio
, percutiu outros dois tiros na direção desta, alvejando-a na perna direita, antes de concluir a execução com outro disparo na parte de trás da cabeça [nuca] de
Taynara
.

Segundo a proposição ministerial, os corpos das adolescentes foram encontrados no dia 03/05/2019, em uma lavoura localizada a cerca de dez quilômetros da cidade de Sapezal/MT, narrando a preambular também que o recorrente
WANDERSON PEREIRA DOS SANTOS
integraria a organização criminosa denominada Comando Vermelho e seria o mandante dos homicídios, como forma de retaliação às vítimas, que, em outra investigação policial, supostamente “delataram” o envolvimento dele e da corré
Thais Bruna
em crime anterior de tráfico de drogas.

Por fim, a peça incoativa dá conta de que os crimes foram propelidos por motivo torpe, pois se relacionam a execuções determinadas por integrante de facção criminosa e ao fato de que as vítimas teriam “dedurado” o insurgente
WANDERSON
e a denunciada
Thais
; bem assim pontua o libelo que os delitos foram levados a efeito mediante recurso que dificultou a defesa das ofendidas, tanto em virtude da dissimulação praticada pelos acusados ao atraírem as adolescentes para o local ermo, ocultando a intenção homicida, quanto em razão da sumária execução destas, que foram atingidas com disparos na cabeça, inclusive o disparo em
Taynara
sendo efetuado pelas suas costas.

Diante desses fatos, os increpados foram denunciados e o feito foi desmembrado com relação à acusada não localizada para citação pessoal,
Thais Bruna dos Santos Carvalho
(ID 113604597), ao que se seguiu o devido processo legal, culminando na
impronúncia
dos corréus

Lucas Bulhão de Oliveira
e
Geovana Lara Gomes de Queiroz
e na
pronúncia
dos ora recorrentes
EMANOEL HENRIQUE DE OLIVEIRA
e
WANDERSON PEREIRA DOS SANTOS
pela prática dos crimes previstos no
art. 121, §2.o, incisos I e IV, por duas vezes, do Código Penal
, contexto em que eles agora exsurgem inconformados perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

Feitas essas breves digressões, passo à análise do mérito.

Como é cediço, a pronúncia constitui decisão de
mera

admissibilidade da acusação
, para a qual basta que haja
prova da materialidade

criminosa
e
indícios
suficientes
da autoria ou participação delitivas
, consoante dispõe o art. 413,
caput
e §1.o do Código de Processo Penal.

Isto porque, há que se ter em princípio que os crimes dolosos contra a vida se sujeitam, por força de expressa determinação constitucional, a julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri [art. 5o, inciso XXXVIII, alínea
d
] e, a despeito desse comando, o procedimento respectivo é fracionado pelo Código de Processo Penal em duas fases principais com funções bem delimitadas (art. 406 e ss.), visando assegurar a regularidade do processo e impedir que toda pretensão acusatória seja invariavelmente submetida à sorte de um corpo de jurados orientado pela íntima convicção, sem que antes se evidencie a provável prática de um delito da sua competência.

O rito bifásico tem início com a
instrução preliminar ou

judicium accusationis
, que é endereçada a um juiz togado e se restringe, como dito, ao exame da
admissibilidade

da acusação
, mediante um
juízo ainda precário sobre os fatos supostamente criminosos
e sob a luz do conhecimento técnico do Direito, que poderá culminar na
pronúncia
do acusado, com o consequente envio da imputação da forma mais simples possível ao Conselho de Sentença; mas também na
impronúncia
ou na
absolvição sumária
, ou mesmo na
desclassificação
da infração penal.

Assim, acaso se convença da
materialidade
do fato e da existência de
indícios
suficientes
de autoria ou participação
no crime, o magistrado deverá pronunciar o acusado de forma fundamentada, especificando o dispositivo em que o incursionar, inclusive com as qualificadoras e as causas de aumento de pena.

Nesse momento, os “indícios suficientes” devem ser compreendidos como um
princípio de prova
capaz de situar o réu no contexto criminoso,
mesmo que de maneira não plenamente segura
, mas o bastante para submetê-lo ao julgamento de seus pares, únicos competentes para sanar eventuais controvérsias.

Deve-se ter em conta ainda que, ao prolatar um
juízo fundado de
suspeita
das imputações
, não compete ao magistrado singular a análise aprofundada das provas, devendo contentar-se com razoável apoio nos elementos indiciários e motivar o seu convencimento de forma comedida, sem avaliações subjetivas e sem externar conclusões ou convencimento absolutos no sentido de que tal agente é ou não o autor do delito, para não influenciar o ânimo dos jurados.

No que refere às
circunstâncias qualificadoras
, a jurisprudência das Cortes Superiores é consolidada no sentido de que,
na fase de pronúncia
, aquelas
só podem ser afastadas quando se mostrarem
manifestamente
improcedentes
e
sem
qualquer
arrimo no lastro probatório dos autos
.

Isso se dá em respeito ao
princípio do juiz natural
, pois, para que se efetive a exclusão de qualificadora do pronunciamento do réu, é imprescindível
prova plena e incontestável de sua inocorrência
, já que as dúvidas quanto à sua presença devem ser submetidas à apreciação do Tribunal do Júri e dirimidas pelo Conselho de Sentença,
não sendo possível usurpar dos senhores jurados o pleno exame dos fatos da causa
.

Com o fito de pacificar a questão no âmbito deste e. Sodalício estadual, a C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o
Enunciado Orientativo n.o 02
, cuja redação dispõe,
in verbis
:

“2.
Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015. Disponível no DJE Edição n.o 9998, de 11/04/2017) – Grifei.

Partindo dessas premissas, e volvendo-se ao caso concreto,
a i. defesa
não
questiona a presença de
prova da materialidade
dos delitos dolosos contra a vida e dos
indícios suficientes
apontando a possível
autoria
dos recorrentes, tanto é que o pronunciamento em si dos réus
EMANOEL HENRIQUE DE OLIVEIRA
, vulgo “
XEXÉU
”, e
WANDERSON PEREIRA DOS SANTOS
, vulgo “
PASCOAL
” ou “
KAUAN
”,
sequer constitui objeto de insurgência recursal
.

Por outro lado,
conforme relatado,
o inconformismo defensivo diz respeito à
manutenção da qualificadora prevista no art. 121, §2.o, inciso I, do Código Penal
, a qual seria, segundo as razões recursais,
manifestamente improcedente
e não encontraria nenhum respaldo no arcabouço probatório dos autos
.

Após analisar detidamente os elementos de cognição que compõem o caderno processual, e em que pese o judicioso dispêndio argumentativo da i. defesa, concluo que
o recurso
não
comporta provimento
.

Isto porque, depreende-se da denúncia que
são dois os substratos fáticos que embasam,
in casu
, a imputação da qualificadora relativa ao motivo torpe
, pois se lê expressamente da narrativa constante da exordial acusatória que
a torpeza se deveria
à relação dos homicídios
com execuções determinadas por integrantes de facção criminosa
e
com o fato de as vítimas, em tese, terem delatado o envolvimento dos denunciados

WANDERSON
e
Thais
em outro delito, no bojo de investigação diversa.

A propósito, transcrevo o trecho pertinente da preambular,
in verbis
:

“Destarte,
a qualificadora do
motivo torpe
encontra-se presente
,
uma vez que os crimes de homicídio relacionam-se à execuções determinada por integrante de facção criminosa

e

pelo fato de que as vítimas teriam, supostamente, caguetado WANDERSON e THAÍS
”.
(
Sic –
ID 113604461 - Pág. 3/4) – Destaquei.

Com efeito, as provas coligidas ao caderno processual até o presente momento mostram-se suficientes e aptas, ao menos para esta fase processual de prelibação, a respaldar a proposição ministerial deduzida na denúncia quanto à torpeza dos motivos que propeliram as condutas delitivas.

Ao ser inquirido pela autoridade policial, o corréu impronunciado
Lucas Bulhão de Oliveira
, proprietário do veículo supostamente utilizado para conduzir as vítimas até a cena dos crimes,

informou que, cerca de dois dias após os fatos, ouviu a codenunciada
Thais
,
em tese
, dizer que as vítimas haviam pagado com a própria vida porque a teriam delatado e ao recorrente
WANDERSON
.

A propósito:

“Que então THAIS pediu o veículo do interrogando para ir buscar umas meninas, saindo juntamente com um rapaz magro, de boné, e uma menina chamada GEOVANA; (...); Que,
uns dois dias depois, o interrogando estava na residência da tia da THAIS, quando
THAIS falando que as meninas, MARIA HEDUARDA OU TAYNARA, tinham pago com a vida, pois elas teriam ‘caguetado’ ela e o vulgo ‘PASCOAL/KAUAN’
; Que escutou THAIS dizendo que teria usado o veículo do interrogando; Que a questionou de ter usado o veículo para cometer o crime, mas THAIS disse para ficar tranquilo, pois não aconteceria nada com o interrogando”
. (ID 113604451 - Pág. 54/56) – Grifei.

Não obstante as referidas declarações possuam natureza eminentemente extrajudicial, é certo que se encontram corroboradas pelo
conteúdo dos diálogos interceptados
mediante
quebra judicialmente autorizada de sigilo telefônico
.

Deveras, é possível extrair das interações mantidas entre os recorrentes
EMANOEL HENRIQUE DE OLIVEIRA
, vulgo “
XEXÉU
”, e
WANDERSON PEREIRA DOS SANTOS
, vulgo “
PASCOAL
” ou “
KAUAN
”, vários indícios apontando o seu
possível
envolvimento com organização criminosa e que
EMANOEL

supostamente
executou o duplo homicídio a mando,
em tese
, de
WANDERSON
, como forma de retaliação às vítimas, em razão de atitude prévia levada a efeito pelas ofendidas ou em virtude de débito anteriormente contraído por elas, e pelo que elas deveriam pagar, já que
“ninguém morre de graça”
(
sic
).

É o que se infere, pois, dos seguintes excertos dos diálogos captados:

“No dia 02/06/2019, às 21:36 horas,
PASCOAL liga para JAQUELINE e, durante a conversa, ele fala para JAQUELINE que é o DISCIPLINA DE SAPEZAL (pessoa que pune dentro da facção). JAQUELINE pergunta para ele se ele tem alguma coisa a ver com a morte das meninas (MARYA HEDUARDA E TAYNARA)
, ele responde que não tem nada a ver
e fala que alguma coisa elas fizeram porque ninguém morre de graça
. PASCOAL desconfiado pergunta se ninguém sabe de nada ainda
(...);
JAQUELINE fala ‘porque que fizeram isso a uma menina grávida’ e
PASCOAL fala que ‘depende do que ela fez que ninguém sabe, né, mano’, tentando se justificar
. (...). Dia 04/06/2019, às 22:55 horas, PASCOAL conversa com RUTE e, no meio da conversa,
ele fala que é disciplina de Sapezal e que foi disciplina naquela mão lá bagulho é doido véu (grande probabilidade de ser o homicídio)
; (...). No dia 10/06/2019, às 22:47 horas,
PASCOAL liga para EMANOEL (XEXÉU)
e XEXÉU fala que chegou a intimação para depor, PASCOAL fala que é para ele dizer que saiu da cidade (...). às 18:48 horas do mesmo dia 10/06/2019,
EMANOEL retorna para falar com a sua mãe e ela dá uma prensa nele, perguntando se ele tem culpa nesse homicídio
e ele fala que não gosta de mentir para ela, ela pergunta mais uma vez se ele ajudou (...)
ele responde que ‘fui eu mesmo’
. (...). No dia 10/06/2019, às 21:18 horas,
XEXÉU liga para a namorada e, durante a conversa, ele fala sobre a intimação que recebeu para depor na delegacia e comenta que falou para a mãe dele que foi ele quem matou as meninas e que estava falando a verdade para a mãe
,
porque não gosta de mentira que foi ele mesmo que matou as duas
(...)”.
(Com correções ortográficas – ID 113601985 - Pág. 37/40) – Grifei.

Em idêntica toada é o diálogo interceptado entre os ora recorrentes no dia
08/06/2019
, quando o insurgente
WANDERSON

reclama que a longevidade de sua prisão se deveria ao depoimento prestado em juízo por uma das vítimas
, ao que o recorrente
EMANOEL
o conforta dizendo que elas já pagaram pelo
“erro delas”
,
in verbis
:

“No dia 08/06/2019,
‘PASCOAL’ reclama que está preso há bastante tempo e acredita que a motivação seja o depoimento em juízo da comparsa
, ora vítima,
MARYA HEDUARDA MAGALHÃES MARÇAL
:
‘...mas é que o povo caguetou lá um monte de coisa lá, senão era para eu estar na rua já’
e
‘XEXÉU’ comenta ‘...mas foi mode aquele povo lá, né, véi?’, então conforta o amigo dizendo: ‘...
a, mas já era, né? Pagou pelo erro delas
”
. (ID 113601991 - Pág. 13/14) – Destaquei.

Frise-se que os diálogos interceptados na fase investigativa e os respectivos relatórios circunstanciados explicitando o seu teor constituem
prova de natureza cautelar não repetível e submetida ao contraditório diferido
, razão pela qual se inserem na
ressalva contida na parte final do art. 155,
caput
, do Código de Processo Penal
e
podem ser utilizadas pelo órgão julgador para a formação do seu convencimento motivado
.

Nesse sentido orienta a jurisprudência do e.
STJ
:

“
2.

À luz do art. 155 do CPP, é possível condenar o réu com lastro em interceptação telefônica (prova cautelar com contraditório diferido) convergente
com as demais provas obtidas no processo penal e
com a declaração de testemunha ouvida na fase policial
”.
(REsp 1688915/RJ, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 27/02/2018, DJe 20/03/2018) – Destaquei.

“2. Ao manter a condenação, o Tribunal de origem se baseou tanto em elementos inquisitoriais quanto em provas judicializadas para concluir pela prática do crime de usura.
Além disso,

as provas decorrentes de interceptação telefônica, também valoradas pela Corte local para motivar a condenação, são irrepetíveis, e por consequência se enquadram na ressalva da parte final do art. 155 do CPP
”

(AgRg nos EDcl na PET no REsp 1852897/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 23/03/2021, DJe 29/03/2021) – Grifei.

“4. A pronúncia do réu está condicionada a prova mínima, judicializada, na qual tenha sido garantido o devido processo legal, com o contraditório e a ampla defesa que lhe são inerentes. O caso ora em exame não destoa dessa orientação jurisprudencial.
A Corte de origem afirmou estarem presentes indícios necessários para pronunciar o réu com base no depoimento, em juízo, do delegado da Polícia Federal que participou da investigação do caso, bem como nas conversas obtidas pela interceptação telefônica e nos laudos periciais – ambos têm natureza de prova por seu caráter cautelar e irrepetível, respectivamente, nos termos do art. 155 do CPP –, além dos elementos de informação produzidos no curso do inquérito
”.
(AgRg no AREsp 1674333/GO, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 28/06/2021) – Destaquei.

Não bastasse, a torpeza da motivação que propulsionou o evento ilícito, especificamente a relação dos homicídios
sub judice
com execuções ordenadas por integrante de organização criminosa, tal qual narrado na denúncia, encontra respaldo ainda na
prova oral colhida
em juízo
.

A propósito, a testemunha
Maria Fernanda de Souza Rocha
afirmou em audiência instrutória que, após a localização dos corpos das vítimas, desvelou-se que a motivação dos crimes se relacionava às drogas e que, pelos comentários da vizinhança, soube-se que as ofendidas tinham ligação com a facção criminosa denominada Comando Vermelho:

“(...) ficou sabendo que as vítimas estavam desaparecidas pelos comentários dos vizinhos; (...);
que, após encontrarem os corpos das vítimas, percebeu-se que a motivação do crime estava relacionado à drogas; que as vítimas eram usuárias de drogas; que não sabe se elas estavam sendo ameaçadas; que, pelos comentários da vizinhança,
as vítimas tinham ligação com a organização criminosa ‘Comando Vermelho’
; (...)”
. (Trechos do depoimento testemunhal transcrito na decisão de pronúncia – ID 113604695 - Pág. 3) – Grifei.

Igualmente, o investigador da Polícia Civil
Josevaldo Silva Tavares
,
sob compromisso legal
, revelou que, durante as apurações, descobriu-se que os crimes,
em tese
, foram executados pelo recorrente
EMANOEL HENRIQUE DE OLIVEIRA
, vulgo “
XEXÉU
”,
supostamente
a mando do insurgente
WANDERSON PEREIRA DOS SANTOS
, vulgo “
PASCOAL
” ou “
KAUAN
”, e que
a motivação do crime consistiria justamente no envolvimento das vítimas com organização criminosa
, na medida em que, de início,
acreditava-se que os homicídios tratavam de retaliação por depoimento com “delação” prestado por uma das ofendidas em persecução penal diversa
e, posteriormente, desvelou-se ainda que
as vítimas deveriam dinheiro à facção decorrente da compra de narcóticos
e que,
por isso, teriam sido “
decretadas
”
, ou seja, foi determinada a sua execução.

No afã de evitar tautologia, lanço mão dos trechos pertinentes do
depoimento
judicial
da testemunha
Josevaldo Silva Tavares
, tal qual transcrito na pronúncia:

“
(...)
se recorda dos fatos; que participou da investigação; que foi um trabalho bem complexo
; (...); que
os corpos foram encontrados numa lavoura dias após o desaparecimento
; que os corpos estavam em avançado estado de decomposição; que os principais boatos eram de que
as meninas teriam sido assassinadas pelo ‘Xexéu’ a mando do ‘Pascoal’; que a princípio
o motivo seria por conta que a vítima Maria Eduarda teria ‘dedurado’ o ‘Pascoal’ em uma audiência de instrução no fórum de Sapezal/MT
; que, na ocasião, teria sido presos o ‘Pascoal’, a Thais e a própria vítima Maria Eduarda; (...); que seguiu as investigações e
descobriram que a execução teria sido efetuada com uma pistola .40; que receberam a informação que o ‘Xexéu’ recebeu a pistola em Campo Novo do Parecis/MT
; que
o pessoal do Comando Vermelho estaria irritado com o ‘Pascoal’, pois ele teria ordenado a morte das meninas sem consultar as lideranças da facção criminosa
; que retornaram ao local do crime e passaram o dia procurando as capsulas; que encontraram 03 (três) capsulas; que bateu as informações pois se tratavam de capsulas de pistola .40;
que o delegado representou pela interceptação telefônica
; que se iniciou uma nova fase da investigação; que
perceberam que o Pascoal telefonava sempre para a Thais, o ‘Xexéu’ e o Nailton; que o teor das conversas, em regra, era a venda de drogas
; que o Pascoal conversava mais com a Thais e o ‘Xexéu’; que,
nas ligações, percebe-se que o ‘Pascoal’ estava preocupado com as investigações sobre as mortes das meninas; que ficou receoso quando a Thais foi intimada para depor na delegacia
; que o
‘Pascoal’ orienta o ‘Xexéu’ para ele convencer a Thais a não ir na delegacia; que implora para ele não permitir que ela fosse para a delegacia depor
; que são muitas ligações; que a Thais disse que iria na delegacia e que ‘Pascoal’ poderia ficar despreocupado, pois ela consultou seu advogado antes; que,
numa conversa do ‘Pascoal’ com a Jaqueline
, amiga da Ivanilda, que também estava ‘decretada’ por dever drogas,
é perguntado ao ‘Pascoal’ se ele tinha envolvimento com o homicídio das meninas; que o ‘Pascoal’
nega a autoria, porém afirma que se elas morreram era porque deviam
; que o ‘Pascoal’ contou à Ruth que estava num ódio da Ivanilda pois ela devia R$1.000,00 (um mil reais) em drogas;
que, ao final das investigações, percebeu-se que a motivação do crime não seria por conta da audiência em si, mas porque as vítimas Maria Eduarda e Taynara deviam dinheiro ao ‘Pascoal’ em razão de tráfico de drogas
;
que aconteceu delas terem sido supostamente ‘decretadas’
; (...); que, após alguns dias,
o ‘Xexéu’ foi intimado para depor na delegacia; que ele telefona para sua mãe; que ela pergunta se ele, de fato, tem envolvimento nesse crime; que o ‘Xexéu’ confessa que foi ele quem matou as duas vítimas
; que o
‘Xexéu’ diz que não vai mentir para a mãe
; que
assume que matou através de tiros no meio da lavoura
; que a mãe pergunta se ele fez tudo isso sozinho; que o
‘Xexéu’ afirma que assumirá esse B.O sozinho
; (...); que
o ‘Xexéu’ foi batizado no Comando Vermelho depois desse homicídio; que o ‘Pascoal’ já era faccionado; que as ligações entre ambos envolvia muito tráfico de drogas
; (...); que
a motivação do crime foi por conta das vítimas deverem dinheiro de droga
; (...)”.
(
Trechos do depoimento testemunhal transcrito na decisão de pronúncia –
ID 113604695 - Pág. 5/7) – Destaquei.

No mesmo sentido foram as declarações prestadas
perante a autoridade judiciária
pela testemunha
Everson da Silva Bertoncello
, o qual narrou que os ora recorrentes,
em tese
, possuem envolvimento com o organismo infrator intitulado Comando Vermelho e que, em um primeiro momento,
suspeitou-se que a morte das vítimas consistiria em retaliação por depoimento prestado em processo criminal diverso por uma delas
e que, com o avanço das investigações,
desvelou-se também que elas supostamente deviam dinheiro de droga aos agentes e que tal peculiaridade teria propelido a sua execução
,
in verbis
:

“(...)
que participou das investigações; que, em resumo,
chegaram à conclusão que o ‘Xexéu’ executou a mando do ‘Pascoal’; que quem planejou tudo foi a Thais
; (...); que
os acusados possuem envolvimento com o Comando Vermelho; que o ‘Pascoal’ já era batizado; que o ‘Xexéu’ era seu afilhado na facção
; que o auxiliava na venda de drogas e nos repasses do dinheiro à facção
; que
a motivação do crime é que as vítimas deviam dinheiro de droga; que, de início, acharam que seria por vingança pois o ‘Pascoal’ foi preso junto com a vítima Maria Eduarda e sua esposa Thais; que pensaram que teria sido porque a Maria Eduarda teria delatado ele numa audiência de instrução; que, posteriormente, perceberam que se tratava uma dívida de droga
; (...)”.
(
Trechos do depoimento testemunhal transcrito na decisão de pronúncia –
ID 113604695 - Pág. 7) – Grifei.

Ademais, ao ser interrogado
sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
, o corréu impronunciado
Lucas Bulhão de Oliveira
afirmou que
“
o Xexéu tem medo do pessoal de cima da facção que mandou ele matar
”
. (
Trechos do interrogatório judicial transcrito na decisão de pronúncia – ID 113604695 - Pág. 12) – Destaquei.

Diante desse cenário probatório, com a devida vênia da i. defesa, entendo que não prospera a alegação recursal de que
“não há nenhum elemento probatório nos autos que indique a motivação torpe, tanto em razão de uma suposta deleção como por dívida de drogas”
(ID 113604709 - Pág. 6).

Isto porque, ao menos para esta etapa de
admissibilidade da acusação
, resta forçoso reconhecer que há elementos bastantes nos autos, produzidos em ambas as fases processuais, portanto, em
observância à regra insculpida no art. 155 do CPP
, capazes de atestar a possibilidade de procedência da proposição deduzida pelo
Parquet
na denúncia, isto é, de
que o duplo homicídio aqui apurado tem relação com execuções determinadas por integrante de organização criminosa
– seja porque as ofendidas deviam dinheiro oriundo da aquisição de entorpecentes a membros da facção, seja porque teriam “delatado” o envolvimento de agentes faccionados à Justiça, de maneira que, havendo elementos mínimos capazes de respaldar ambas essas conclusões,
a dúvida deve ser remetida à apreciação do Tribunal do Júri e solvida pelo Conselho de Sentença
, a quem compete a análise exauriente do conjunto probatório e, em última instância, o julgamento da causa, em todos os seus termos.

Dito de outra forma,
havendo indícios suficientes nos autos de que os homicídios foram motivados por decreto de execução emanado por integrante de organização criminosa
, em virtude de pretérita “delação” por parte das ofendidas ou de dívida derivada da compra de narcóticos,
incumbe ao corpo de jurados decidir se tais circunstâncias, no caso concreto, detêm ou não as conotações de vilania, repugnância e abjeção que caracterizam o motivo torpe e qualificam o tipo penal básico
.

Não é outra a lição de
GUILHERME NUCCI
– com os conceitos aqui devidamente transpostos da fase do
judicum causae
para o
judicium accusationis
:

“
Ora, se, realmente, a situação fática era aquela, a valoração da situação como qualificadora é de competência exclusiva do Conselho de Sentença. Logo, não deve haver invasão de mérito por parte do tribunal togado
,
determinando novo julgamento, a pretexto de estar a decisão popular em confronto com a jurisprudência da turma ou da câmara
”.
(NUCCI. Guilherme de Souza. Tribunal do júri (de acordo com a reforma do cpp) – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2008, p. 395/396) – Destaquei.

É também a orientação jurisprudencial do e. Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual, uma vez verificados os
indícios
suficientes
de que a
conjuntura fática
,
objetivamente falando
,
era aquela
, não cabe ao julgador togado,
subjetivamente
, emitir
juízo de valor
para declarar
se tal contexto efetivamente configura ou não, a seu ver, a torpeza que qualifica o crime
, pois tal providência subtrairia a competência constitucional do Tribunal do Júri:

“2.
Não se pode afastar uma qualificadora por mera opção hermenêutica
, de modo que
o julgador somente pode retirar da pronúncia a qualificadora que, objetivamente, inexista, mas não a que, subjetivamente, julgar não existir
. Em outros termos,
não se pode subtrair da apreciação do Conselho de Sentença uma circunstância que, numa análise objetiva, mostra-se viável, ao menos em tese
”.
(AgRg no AgRg no AREsp 1139192/PR, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 11/05/2018) – Grifei.

Assim, ante a existência de duas teses opostas sustentadas pelas partes no processo, ambas com arrimo no arcabouço probatório,
mostra-se de rigor a
remessa da dúvida à apreciação da Corte Popular
, a quem compete, mediante a análise probatória aprofundada, eleger entre elas a versão que entender mais verossímil, mediante a sua íntima convicção.

Saliente-se que
não
se está aqui a falar de aplicação do famigerado princípio
in dubio pro societate
, mas tão somente se está a reconhecer que, além dos pilares que sustentam a tese defensiva,
há nos autos também elementos suficientes,
produzidos em juízo
, e que,
em tese
, poderiam vir a embasar o eventual reconhecimento do
motivo torpe
pelo Conselho de Sentença, o que afasta a conotação de hipótese excepcionalíssima que justificaria a subtração, por parte deste Tribunal togado, da competência do juiz natural para julgar na íntegra a celeuma.

Com tais considerações, reputo
inadmissível
o
decote da qualificadora

pertinente ao
motivo torpe
, devendo ser
mantida na íntegra
a capitulação típico-jurídica em que pronunciados os recorrentes.

CONCLUSÃO:

Ante todo o exposto,
conheço
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso em sentido estrito interposto por
EMANOEL HENRIQUE DE OLIVEIRA
e
WANDERSON PEREIRA DOS SANTOS
, a fim de
manter
inalterada
a r. decisão de
pronúncia
proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal/MT nos autos da ação penal (PJe) n.o 1001992-24.2021.8.11.0078.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2022